Tribunal: TJSP
Processo: 1020285-85.2023.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Mero inconformismo da parte. Ausente qualquer vício no decisum. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Recurso que, via de regra, não tem caráter infringente. Embargos Rejeitados.